Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL em face de ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na edição da Circular no 05/2020 – GAG/GAB, dirigida aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, determinando que o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais passe a ser de acordo com as alíquotas estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, a partir da folha de competência 05/2020. O impetrante objetiva a concessão de medida liminar para suspender a ordem de majoração da alíquota e a implementação do regime de contribuição previdenciária progressiva, aduzindo que o ato é ilegal, porque praticado à revelia da exigência de lei específica que majore a alíquota e modifique o regime de tributação contributiva para o Regime Próprio dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Notificado sobre o pedido liminar, o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal sustentou que a edição da Circular 5/2020 em nada inovou no ordenamento jurídico distrital, uma vez que se limitou a observar a própria Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF – cujo art. 125, § 7o, dispõe: “A contribuição de que trata o inciso V não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União.” Assim, argumentou que seria desnecessária a edição de lei hierarquicamente inferior, quando a questão já está definida na LODF, que não permite a fixação de alíquotas inferiores àquelas fixadas para os servidores públicos da União. Pediu o indeferimento tanto da liminar quanto da segurança (ID 15942023). O Distrito Federal requereu seu ingresso nos autos (ID 15942021). Decido. A Emenda Constitucional no 103, de 12/11/2019, efetuou profunda alteração no sistema de previdência social. O artigo 36 da referida Emenda, em seu inciso II, dispõe que as alterações previstas no artigo 149 da Constituição Federal dependem da edição de lei da iniciativa privativa do respectivo ente federado. É conferir: “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;” (grifou-se). Logo, necessário o referendo, mediante lei local de iniciativa privativa do Poder Executivo, para a instituição de alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. Todavia, o ato coator (Circular no no 05/2020 – GAG/GAB) determinou a aplicação imediata das alíquotas progressivas estabelecidas para os servidores públicos da União, o que consubstancia sua transposição automática para os servidores do Distrito Federal sem a edição da necessária lei local. A nova emenda, com hierarquia constitucional, inviabiliza, ao reclamar expressamente a edição de lei local, a aplicação automática do § 7o do art. 125 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Assim, vislumbra-se ilegal, em linha inicial, suficiente ao exame da liminar, a determinação constante da Circular no 5/2020-GAG/GAB (ID 15835143). Está presente a relevância da fundamentação. De outra parte, concorre o perigo na demora, já que se determinou o recolhimento a partir da folha salarial do mês de maio de 2020 (ID 15835143). As alíquotas mais elevadas acarretam redução salarial. A verba é alimentar. Não se cogita de irreversibilidade, porque, se adiante revogada a liminar, viáveis descontos nos rendimentos dos servidores substituídos pelo impetrante para reposição aos cofres públicos. Pelo exposto, defiro a liminar para suspender, quanto aos servidores públicos substituídos pelo impetrante, Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal (SINDPROC/DF), até o julgamento deste mandado de segurança, os efeitos da determinação contida na Circular no 5/2020-GAG/GAB editada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal. Notifique-se o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal para cumprimento da liminar e, querendo, prestar informações. Defiro o requerido ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo (ID 15942021). Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator